Tribunal: TJBA
Processo: 8010977-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010977-82.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL MARCOS DE JESUS MARTINS Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Advogado(s):LEANDRO CESAR DE JORGE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que restou configurada a venda casada, uma vez que a cobrança do seguro prestamista foi prevista no mesmo contrato principal de alienação fiduciária e consórcio, não havendo prova de contratação em instrumento apartado, como seria necessário para preservar a liberdade de escolha do consumidor. 4. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8010977-82.2022.8.05.0274, em que figuram como Embargante CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e como Embargado GABRIEL MARCOS DE JESUS MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.